Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703748-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Scania Banco S/A Agravado: Marco Antônio Carvalho Genuíno D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Scania Banco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0708414-78.2022.8.07.0009. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator